Tribunal: TJDFT
Processo: 0747330-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, de acordo com o teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil. A mera irresignação com o resultado do julgamento não é suficiente para configurar o vício suscetível de integração.
2. Rejeitam-se as alegações quanto à presença de omissão no acórdão porque observado que houve fundamentação clara e coerente, amparada no entendimento de que se revela correta a decisão que acolhe impugnação a Cumprimento de Sentença para excluir do débito exequendo os valores referentes a multa processual e que impôs verba honorária em favor do impugnante.
3. A utilização de fundamentos não coincidentes com as razões recursais não acarreta o vício da omissão, na medida em que utilizados argumentos coerentes com a conclusão alcançada, na forma exigida pelo art. 93, inc. IX da Constituição Federal e art. 489 do CPC.
4. São considerados incluídos no acórdão todos os elementos suscitados, ainda que inadmitidos ou rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.
5. Embargos declaratórios desprovidos.